Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714863-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE CARVALHO COSTA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRÉ DE CARVALHO COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em ação de anulação de negócio jurídico c/c pedido de tutela de urgência cautelar e desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0703347-02.2022.8.07.0020), indeferido o pedido liminar, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de rescisão de negócio jurídico com pedido de tutela cautelar de urgência e desconsideração da personalidade jurídica ajuizada por ANDRE DE CARVALHO COSTA em desfavor de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e outros Recebo a emenda de ID 119263559. Custas recolhidas, ID 119263560. O autor narra ter celebrado 2 (dois) “contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” oferecido pelas requeridas. Relata ter investido o total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tece arrazoado acerca da necessidade de aplicação do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova, existência de grupo econômico entre as requeridas, necessidade de desconsideração da personalidade jurídica e responsabilidade das requeridas pelo descumprimento do contrato firmado entre as partes. Ao final, deduz pedido de tutela cautelar de urgência para o arresto nas contas bancárias das requeridas e de seus sócios para garantia do resultado útil do processo. No mérito, requer que os réus sejam condenados a pagar ao autor a quantia contratada, a título de danos materiais e danos morais no equivalente às parcelas que deveria receber pelo contrato rescindido. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que o autor celebrou dois contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos com a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Da alteração do polo passivo Por ora, deverá ser mantida no polo passivo da ação apenas a pessoa de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, com quem os contratos que se pretende a rescisão foram firmados. Do pedido de desconsideração da personalidade jurídica Ao menos por ora, inexiste interesse de agir no pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos demais réus constantes do polo passivo da lide. Isso porque o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é redirecionar a execução em desfavor do(s) sócio(s) da pessoa jurídica em questão, que seria citado para apresentar resposta, alegando como matéria de defesa, em síntese, o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de requerimento da desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento (art. 134 do CPC), temos que a parte requerente não possui, no presente momento processual, qualquer crédito líquido, certo e exigível em desfavor da parte ré, não havendo, portanto, ao menos no presente momento, que se falar em redirecionamento da “execução” em desfavor de seus sócios. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISCIPLINA JURÍDICA. SÓCIO OSTENSIVO. OBRIGAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. INCLUSÃO DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sociedade em conta de participação, espécie de sociedade não personificada, encontra seu regramento primário nos arts. 991 a 996 do Código Civil, permitida a aplicação subsidiária, por força desse último dispositivo, das regras atinentes à sociedade simples, naquilo que for compatível. O mesmo art. 996 do Código Civil estabelece que a liquidação da sociedade em conta de participação será regida pelas normas relativas à prestação de contas; 2. O agravante objetiva incluir terceiros no feito, inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica das empresas incluídas, sem que nem mesmo haja prova idônea e conclusiva acerca da própria existência da sociedade empresarial, o mesmo se diga quanto ao suposto patrimônio desviado, cuja existência e titularidade ainda demanda comprovação; 3. Pela própria disciplina normativa aplicável à espécie empresarial, apenas o sócio ostensivo responde aos demais sócios participantes, de tal sorte que apenas quando apuradas a existência da sociedade e a parcela de seu patrimônio devida a cada sócio, o que se dará pela prestação de contas normativamente exigida, é que se pode concluir sobre os direitos do agravante; 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1255569, 07016628820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve, por ora, ser indeferido, mantendo-se no polo passivo da ação apenas a pessoa de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, com quem os contratos que se pretende a rescisão foram firmados. Do pedido de bloqueio de ativos financeiros dos réus As circunstâncias narradas já são conhecidas também por este Juízo, na análise de casos análogos, sendo que tanto os bens, quanto o próprio funcionamento da empresa requerida, foram bloqueados por determinação judicial, tornando a medida de tentativa de arresto de bens absolutamente inócua. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ao CJU para manter no polo passivo apenas a G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” (ID119478928, autos originários). Nas suas razões recursais, alega o agravante que: “A parte Agravada, conforme esmiuçadamente detalhado na exordial, e amplamente divulgado através de reportagens que inundam os noticiários, bem como a internet, alegava prestar serviços de investimentos que asseguravam rendimentos aos investidores que realizassem aplicações junto aos mesmo. A parte Agravante, no intuito de diversificar suas aplicações, de maneira honesta, fora seduzida pela proposta de investimento oferecido pela parte Agravada, vindo a realizar aporte financeiro junto às mesmas. Conforme detalhado em sede inicial, a parte Agravante, realizou o aporte total da quantia de: R$100.000,00 (CEM MIL REAIS). Destaca-se que restam juntados à inicial comprovantes de transferência, bem como contratos entabulados entre as partes envolvidas, nos quais garantiam aos investidores a possibilidade de sacar os valores aplicados pelos mesmos. Ocorre que, conforme nacionalmente é sabido, incontáveis são as notícias que demonstram fortes indícios de ilicitude do negócio oferecido pela parte Agravada, restando inclusive, até a presente data, o sr. Glaidson Acácio dos Santos, responsável pelas mesmas, preso. ( ) Ocorre que, em 15/09/2021, subitamente, e sem qualquer aviso prévio, a parte Agravada cessou o pagamento dos valores de rendimentos prometidos à parte Agravante. ( ) Acerca do direito pleiteado, não está sendo realizado, ou discutido, quaisquer eventuais rendimentos não pagos, ou algo neste sentido. Reitera-se o pleito diz respeito unicamente ao bloqueio dos valores comprovadamente aplicados. Acerca da veracidade dos elementos comprobatórios trazidos, destaca-se que foram juntadas, alem dos comprovantes de transferências e contratos celebrados entre as partes, notícias de operações e investigações realizadas pela Polícia Federal, o que, de pronto, reforça não somente a veracidade, mas também a elevada relevância e urgência quanto à análise favorável ao pleito solicitado. ( ) O que está sendo pedido pelo Agravante é que apenas seja esse valor BLOQUEADO, em outras palavras, que seja o mesmo constrito, de modo que, quando o momento futuro chegar, o capital necessário para que se satisfaça o direito pleiteado, ainda exista, não perdendo-se assim o objeto da presente demanda.” (ID35186050 – p.2/5; 11). Ao final, requer: “Ante todo o exposto requer a parte agravante que seja primeiramente conhecido o presente Agravo de Instrumento, posto que restam preenchidos os necessários requisitos de admissibilidade. Ato contínuo, requer o total deferimento do mesmo, reformando-se a decisão inicial, deferindo-se a tutela pleiteada pelo Autor, ora Agravante, nos seguintes termos: Sem a oitiva prévia da parte contrária (CPC/2015, art. 300, S 20), independente de caução (CPC/2015, art. 300, §2o): a) Que seja realizado o arresto de eventuais ativos financeiros constantes em contas da Agravada, como as listadas abaixo, sem prejuízo da realização de pesquisas no BACENJUD/SISBAJUD em nome dos Executados, determinando-se o bloqueio de valores suficientes para o cumprimento da obrigação, em qualquer agência do país” (ID35186050 – p.14). Preparo recolhido (ID35186051). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Do narrado, extrai-se que o agravante intenta, no presente momento processual, o arresto cautelar de ativos financeiros da agravada suficientes à garantia do valor da obrigação à luz do que previsto no art. 301 do CPC: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” O arresto consubstancia-se em instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. No caso, probabilidade do direito que se evidencia pela comprovação do liame obrigacional entre o agravante ANDRÉ DE CARVALHO COSTA e a agravada G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, representada por seu sócio Glaidson Acácio dos Santos (instrumentos contratuais e comprovantes de transfêrencia de valores de ID117074730 e ID119263561, autos originários). É fato notório, amplamente divulgado pela mídia, a prisão de Glaidson Acácio dos Santos em Operação da Polícia Federal, “Kryptos”, por alegado envolvimento em esquema de pirâmide financeira — fraude na captação de recursos financeiros para investimento em criptomoedas. Nesse contexto, sobressai o fato de que a agravada G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA deixou de promover os repasses dos valores pactuados aos respectivos investidores, causando-lhes severos prejuízos e ensejando a propositura de diversas demandas judiciais, tal como a presente. Daí também se extrai o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação caso não sejam deferidas medidas assecuratórias a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação, a exemplo do pretendido arresto cautelar do valor do aporte financeiro realizado pelo agravante. A propósito: “( ) Demonstrada nos autos, em sede de cognição sumária, a probabilidade de êxito do pleito autoral e o risco ao resultado útil do processo, porquanto demonstrado se tratar de possível pirâmide financeira, com a prática de fraude visando o esvaziamento patrimonial das empresas envolvidas, correta a decisão que determinou o arresto de ativos financeiros dos agravantes/réus suficientes para garantir o resultado útil do processo.” (Acórdão 1409585, 07380912020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 2. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir parcialmente a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. Isso porque, os documentos apresentados aos autos denotam prática de possível fraude por meio de suposto esquema de "pirâmide financeira", notadamente ante as inúmeras notícias acerca da investigação criminal na Operação Kryptos, bem como diante da pluralidade de contratantes que intentam a rescisão contratual com as agravantes, nos mesmos moldes pleiteados pelo autor, como se constata a partir das inúmeras demandas existentes nesta e. Corte de Justiça. 3. Por outro lado, é certo que a medida de arresto do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, visa a assegurar o resultado útil do processo, por meio do acautelamento do valor inicialmente investido pelo agravado, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, da verossimilhança da suposta prática da fraude pelas rés e, ainda, do perigo de dilapidação patrimonial por parte dos envolvidos. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pelo autor. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1411398, 07377612320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar o arresto de ativos financeiros registrados em nome da agravada G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se à vara de origem a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da tutela ora deferida, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora